Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito civil. responsabilidade civil. código de trânsito. acidente de trânsito. colisão traseira. presunção de culpa. revelia. veracidade dos fatos. presunção relativa. não afastada. art. 373 do cpc. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu ao pagamento de R$ 2.300,00.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 70512083). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 70512094).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a dinâmica do acidente de trânsito e a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 29, inciso II, impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. Ainda, nos termos dos incisos I e II, do artigo 373, do Código de processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Ressalta-se que, embora o réu seja revel, a revelia gera apenas uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao juiz avaliar as alegações em conjunto com as provas produzidas, o que não implica na procedência automática dos pedidos formulados na exordial. Ademais, é fundamental enfatizar que a ausência de prova robusta acerca da dinâmica dos fatos alegados prejudica a parte demandante, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Portanto, a insuficiência de elementos probatórios aptos a esclarecer, de forma inequívoca, a dinâmica do acidente recai sobre a parte que detinha o ônus da prova, nos moldes do referido dispositivo legal.
6. Traçados esses parâmetros, consta da inicial que autora teve seu veículo danificado pelo automóvel conduzido pelo réu. Narra que ingressou na via em que o requerido se encontrava e ficou posicionada atrás dele. O recorrido permaneceu parado enquanto um outro veículo que vinha em outro sentido realizava uma ultrapassagem. Todavia, quando esse outro veículo finalizou a referida manobra, o requerido, sem motivo aparente, deu marcha ré sem se atentar para o fato de que a requerente estava logo atrás. Assim, a recorrente teve seu veículo atingido na região frontal. Acrescenta que o réu aparentava estar sob o efeito de drogas. Juntou boletim de ocorrência, croqui, fotografias e orçamentos.
7. No caso, a autora é enfática ao afirmar que a colisão ocorreu quando já estava posicionada atrás do requerido, sendo que os danos se localizaram na região frontal de seu veículo. Todavia, as fotografias juntadas pela recorrente demonstram que seu automóvel foi avariado majoritariamente na lateral esquerda, o que é incompatível com a dinâmica por ela relatada, no sentido de que seu veículo teria sido atingido na frontal pelo requerido quando este imprimiu marcha ré. Assim, conclui-se que a prova documental apresentada não esclarece a exata dinâmica, na medida em que o registro da ocorrência policial anexado não esclarece os fatos, sendo insuficiente para demonstrar quem deu causa ao evento, assim como as fotos juntadas com a inicial não permitem aferir com precisão como ocorreu a colisão entre os veículos.
8. Em reforço, presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que está na sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. No particular, a despeito de ser incontroverso o acidente de trânsito, não é possível concluir, com a exatidão necessária, a culpa exclusiva do réu, de modo a se afastar a presunção de culpa da autora. Portanto, com base nas avarias verificadas em decorrência do acidente, constata-se que o ponto de impacto no veículo do autor localiza-se na lateral frontal esquerda do veículo, enquanto, no veículo do réu, o dano ocorreu na lateral direita traseira. Tal circunstância destoa da narrativa da autora e torna inviável a conclusão de que o réu exclusivamente deu causa ao acidente. Frise-se que não há comprovação de assunção de culpa por parte do réu nas conversas com a terceira de nome ‘Eloiza’ juntadas no ID 70512032 pela recorrente.
9. Diante desse quadro, as evidências apresentadas não se mostraram suficientes para delimitar, de maneira clara e precisa, a responsabilidade do réu no alegado acidente de trânsito.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários por ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29; CPC, art. 373.